Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME E SOBRENOME. NOVAS NÚPCIAS EM PAÍS ESTRANGEIRO. ALTERAÇÃO DO SOBRENOME NOS DOCUMENTOS ESTRANGEIROS. CONSTRANGIMENTO PELA DIFICULDADE DE PRONÚNCIA DO NOME DE REGISTRO. EXIGÊNCIA DE CITAÇÃO DO EX-CÔNJUGE OU JUNTADA DE SUA CERTIDÃO DE ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. DIVÓRCIO OCORRIDO HÁ 30 ANOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AO PARADEIRO E DATA DO ÓBITO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. PRECEDENTES.
1. A exigência contida na Lei de Registros Públicos decorre do fato de que a alteração do nome de uma pessoa que é ou já foi casada acarretará, por conseguinte, a alteração do registro civil do cônjuge ou ex-cônjuge, devido ao casamento contraído perante a serventia extrajudicial. Nesse contexto, não se mostra descabido nem desarrazoado o comando legal.
2. A dificuldade demonstrada pela autora/agravante em localizar a certidão de óbito de seu ex-cônjuge, devido à perda de contato entre as partes, que se divorciaram em 1991, não pode se constituir em óbice ao exercício de seu direito.
3. Atuando como fiscal da lei, o órgão ministerial igualmente compreende que não se mostra razoável impor à Agravante o ônus de diligenciar em todos os cartórios do Brasil para obter a certidão de óbito de ex-consorte que há mais de trinta anos não convive, quando busca, com a alteração do registro civil, modificar o seu próprio nome de solteira em virtude de novo casamento e constrangimento com relação a nome de difícil pronúncia.
4. Recurso provido.